Tribunal: TJMT
Processo: 1016061-62.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016061-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Nulidade]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[STEPHANNIE HEITOR MARTINI registrado(a) civilmente como STEPHANNIE HEITOR MARTINI - CPF: 032.316.961-94 (ADVOGADO), PAULO MARTINI - CPF: 084.095.338-04 (AGRAVANTE), ARTUR LUAN PASSARINI - CPF: 041.797.871-56 (AGRAVADO), MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS - CPF: 327.008.811-68 (AGRAVADO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO EM DECISÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS CIRCUNSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ENCONTRAR PROFISSIONAL PELO VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO POSTERIOR. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AFASTA PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 20.000,00, a serem pagos à empresa Real Brasil Consultoria Ltda., para realização de perícia em semoventes, após sucessivas renúncias de peritos anteriormente nomeados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estaria o juízo de origem vinculado ao valor de R$ 7.500,00, fixado em agravo anterior, ou se, diante da impossibilidade de encontrar profissional pelo referido montante, seria legítima a majoração dos honorários periciais.

III. Razões de decidir

3. É incontroverso nos autos que em decisão anterior desta Egrégia Corte Estadual os honorários periciais foram fixados em R$ 7.500,00, indicando a preclusão consumativa que normalmente impediria a rediscussão da matéria.

4. No entanto, a ausência de peritos dispostos a realizar o trabalho pelo valor reduzido constitui circunstância nova que legitima a homologação do montante proposto, proporcional às dificuldades logísticas, ao deslocamento superior a 1.000 km e à especificidade da prova em semoventes.

5. O princípio da hierarquia das decisões judiciais ou verticalidade, embora de inegável relevância para a segurança jurídica e para a coerência do sistema jurisdicional, não pode ser interpretado de forma absoluta, a ponto de engessar a atividade jurisdicional diante de novas circunstâncias fáticas que demandem solução diversa, mormente quando a perícia será realizada em semoventes, exigindo celeridade, sob pena de se perder a prova.

6. Nesse passo, a decisão agravada observou a proporcionalidade e a razoabilidade, em consonância com a relevância da prova pericial para o deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O valor de honorários periciais pode ser revisto diante de fato superveniente que inviabilize a sua execução pelo montante anteriormente fixado. 2. A dificuldade de encontrar profissional disposto a realizar a perícia pelo valor reduzido justifica a majoração, em observância aos princípios da efetividade processual e da duração razoável do processo.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Martini
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais e Materiais, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar nº 1003266-76.2020.8.11.0007, movida em seu desfavor por
Maria Renilda Leal dos Santos
e
Artur Luan Passarini
.

A decisão agravada homologou a proposta de honorários periciais oferecida pela empresa Real Brasil Consultoria LTDA, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão viola o princípio da hierarquia das decisões judiciais, pois este Tribunal de Justiça já havia fixado o valor dos honorários periciais em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), por meio do Agravo de Instrumento nº 1015081-23.2022.8.11.0000.

Alega que a empresa nomeada para realizar a perícia está localizada em Cuiabá-MT, a aproximadamente 1.100 km de distância do local onde estão os semoventes (Nova Monte Verde/MT), o que onera desnecessariamente o ato.

Argumenta que a perícia a ser realizada consiste em simples exame de 19 (dezenove) vacas para verificação de remarcação a ferro quente com as iniciais "DR", não justificando o valor exorbitante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ressalta que a empresa nomeada não possui capacidade técnica para realizar o exame, pois é especializada em perícias imobiliárias, e que não houve consulta aos aproximadamente 20 (vinte) médicos veterinários cadastrados no banco de peritos da Comarca de Alta Floresta-MT.

Alega ainda que, caso não seja recolhida a diferença entre o valor já depositado (R$ 8.566,95) e o valor homologado (R$ 20.000,00) no prazo de 15 dias, será declarada a desistência tácita da prova, o que configuraria cerceamento de defesa, já que essa prova é fundamental para comprovar a apropriação indébita dos semoventes pelos Agravados.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão combatida. No mérito, requer o provimento do recurso para anular a decisão agravada, determinando que outros profissionais de medicina veterinária da região de Alta Floresta-MT sejam consultados e que seja respeitado o valor de honorários periciais fixado anteriormente por esta Corte.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 288854389), sobrestando os efeitos da decisão agravada.

Informações do juízo
a quo
(ID 289427118).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Rescisão Contratual com Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada pelos ora Agravados em desfavor dos ora Agravantes.

O juízo
a quo
saneou o processo, fixando os seguintes pontos controvertidos da demanda (ID 48756128 da origem):

“(...) I) A realização ou não de venda indevida pelo requerido/reconvinte para o Frigorífico Alvorada, de animais de propriedade dos autores/reconvindos, sem a autorização destes;

II) A existência ou não de gado de propriedade do segundo demandante/reconvindo, exclusiva ou de forma conjunta com a primeira autora/reconvinda, dentre aqueles objeto da presente ação, bem como, sua quantidade em caso positivo.

III) A ocorrência ou não de descumprimento contratual pelo requerido/reconvinte, mantendo na área rural, objeto do contrato, bezerros com idade superior a oito meses de vida, sem o pagamento aos autores/reconvindos pela manutenção destes na propriedade.

IV) A ocorrência ou não de culpa exclusiva da primeira autora/reconvinda pela rescisão contratual;

V) A realização ou não de pagamento da multa rescisória pelo réu/reconvinte, e ainda, o adimplemento ou não pelos dias proporcionais referentes ao aluguel da área rural.

VI) A ocorrência ou não de permanência na área rural, pelo réu/reconvinte, fora do prazo estipulado em contrato;

VII) O pagamento ou não pelo demandado/reconvinte do valor relativo ao arrendamento de todo o semestre contratado;

VIII) A ocorrência ou não da retirada da propriedade dos autores/reconvindos, em 12 de julho de 2020, por ordem do demandado/reconvinte, de 19 (dezenove) vacas, marcadas em nome dos requerentes/reconvindos para fins de saldar a dívida pela venda indevida pelo réu/reconvinte, dos animais que pertenciam àqueles, levando ainda, 06 (seis) animais de propriedade dos requerentes/reconvindos;

IX) A existência ou não de empréstimo concedido pelo requerido/reconvinte ao segundo demandante/reconvindo, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), para pagamento mediante a entrega de vacas prontas para abate;

X) A ocorrência ou não da entrega espontânea, por ARTUR LUAN PASSARINI, das cinco (5) vacas fotografadas e mencionadas na Ata Notarial, para que fossem abatidas juntamente com outros zebuínos pertencentes ao requerido/reconvinte e, assim, o valor apurado viesse a ser parcialmente descontado do montante de R$ 124.649,42 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), inerente ao empréstimo em dinheiro feito pelo réu/reconvinte mediante depósito em sua conta corrente do segundo autor/reconvindo;

XI) A aptidão ou não de ata notarial de autenticação eletrônica como forma de comprovação de fatos passados fora e distante da serventia notarial;

XII) A ocorrência ou não de invasão do imóvel rural pelo demandado/reconvinte, com destruição do alojamento construído no interior da área arrendada e subtração de bens pelos prepostos deste;

XIII) A ocorrência ou não de destruição por terceiro (Délio), da casa construída na propriedade em questão pelo réu/reconvinte;

XIV) A ocorrência ou não da mora (validade da notificação extrajudicial carreada aos autos);

XV) A ocorrência ou não, durante a retirada do gado do requerido/reconvinte da fazenda, de remarcação por Délio e o segundo autor/reconvindo, da marca quente “DR” em algumas vacas;

XVI) A existência ou não de dano moral às partes (autores/reconvindos e réu/reconvinte) e a sua extensão;

XVII) a ocorrência ou não de litigância de má-fé por parte dos autores/reconvindos, bem como, por parte do requerido/reconvinte; (...)”
– sic.

Diante da controvérsia, foi deferida a produção de prova pericial pleiteada pelo Requerido, ora Agravante, “
consistente no exame de 19 (dezenove) vacas pertencentes ao réu/reconvinte, para fins de verificação de remarcação a ferro quente com as iniciais “DR
”. Na oportunidade, o juízo
a quo
determinou o custeio dos honorários periciais pelo Agravante e nomeou a empresa Real Brasil Consultoria LTDA para o encargo (ID 51941307 da origem).

Ainda no ano de 2021 (ID 52887368 da origem), a empresa nomeada indicou seus honorários periciais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
todavia, em posterior decisão (ID 54145264 da origem), ocorreu a substituição pelo médico veterinário Dr. Henrique da Riva Araújo (CRMV-MT 04934), o qual indicou seus honorários periciais em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) – ID 64936481 da origem.

No entanto, o Agravante questionou o valor indicado e no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015081-23.2022.8.11.0000, na data de 16/03/2023, esta Colenda Câmara reduziu o valor dos honorários periciais “
para 60% do valor ofertado
” – sic, ou seja, estabeleceu em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

O perito judicial foi intimado para dar início à perícia, contudo renunciou o encargo “
por motivos pessoais
”, conforme certidão de ID 151767064 da

origem.

Posteriormente, o juízo
a quo
nomeou como perito judicial Geraldo Montanher Neto (ID 126543004 da origem), o qual também declinou do encargo (ID 151767064 da origem).

Assim, mesmo após o transcurso de 4 (quatro) anos desde a decisão que deferiu a produção da prova pericial, até o momento a perícia não teve início.

Por tal motivo, o juízo de primeiro grau nomeou novamente a empresa Real Brasil Consultoria LTDA,

que indicou novamente os honorários periciais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cujo montante foi impugnado novamente pelo Requerido/Agravante, contudo, a impugnação foi rejeitada, tendo o juízo homologado a proposta.

A mencionada decisão é objeto da presente irresignação recursal.

No caso, é incontroverso que no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015081-23.2022.8.11.0000, na data de 16/03/2023, esta Colenda Câmara reduziu o valor dos honorários periciais para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme acórdão acostado em ID 287501860, cuja decisão não foi objeto de irresignação.

Portanto, o valor da verba honorária pericial estaria fulminada pela preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, como argumentado pelo Agravante.

No entanto
, conforme se depreende dos autos originários, após a fixação dos honorários por esta Egrégia Corte Estadual, o perito nomeado renunciou ao encargo, sendo nomeado outro profissional (Geraldo Montanher Neto - CRMV 3927), que também declinou do encargo (ID 151767064 da origem).

Diante da dificuldade em encontrar profissional disposto a realizar a perícia pelo valor fixado, conforme informações prestadas em ID 289427118 do presente recurso, o juízo de origem determinou que as partes, em conjunto, indicassem médico veterinário para a realização da perícia, sob pena de desistência tácita da prova. O Agravante solicitou dilação de prazo para indicar profissional, justificando a dificuldade em encontrar médico veterinário que se dispusesse a realizar a perícia em virtude do valor e da distância, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido e a decisão foi posteriormente modificada por esta Egrégia Corte, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021308-58.2024.8.11.0000.

Nesse contexto, verifica-se que a situação fática se modificou substancialmente após a decisão anterior deste Tribunal, que fixou os honorários periciais em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). A impossibilidade de encontrar profissional disposto a realizar a perícia pelo valor anteriormente fixado configura fato superveniente que justifica a revisão do valor dos honorários periciais, não havendo que se falar em violação ao princípio da hierarquia das decisões judiciais.

O princípio da hierarquia das decisões judiciais ou verticalidade, embora de inegável relevância para a segurança jurídica e para a coerência do sistema jurisdicional, não pode ser interpretado de forma absoluta, a ponto de engessar a atividade jurisdicional diante de novas circunstâncias fáticas que demandem solução diversa, mormente quando a perícia será realizada em semoventes, exigindo celeridade, sob pena de se perder a prova.

A preclusão consumativa que normalmente impediria a rediscussão da matéria já decidida por esta Colenda Câmara cede espaço à necessidade de adaptação da decisão judicial à realidade fática superveniente, em observância aos princípios da efetividade processual e da duração razoável do processo, consagrados no artigo 4º do Código de Processo Civil.

Conforme bem destacado pela magistrada de primeiro grau em suas informações, o processo encontra-se atravancado desde 26/03/2021 em razão das sucessivas impugnações quanto ao valor dos honorários periciais e das renúncias dos peritos nomeados, o que evidencia a necessidade de uma solução que viabilize a realização da perícia e o prosseguimento do feito.

Oportuno registrar que já no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015081-23.2022.8.11.0000 a eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário, prolatora do voto vencedor, manifestou preocupação com a redução do valor dos honorários periciais, consignando que:

“Egrégia Câmara,

Se ficar nesse valor, a parte não conseguirá quem faça a perícia, tendo em vista que o próprio perito deu o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e o juiz homologou.

O eminente Relator reduziu o montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É uma divergência muito alta, razão pela qual peço vênia ao eminente relator para reduzir para 60% do valor ofertado.” – sic ID 287501860.

Ademais, cumpre ressaltar que este próprio Tribunal, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1021308-58.2024.8.11.0000, reconheceu a possibilidade de nova nomeação da empresa Real Brasil Consultoria Ltda., desde que devidamente pagos os honorários, sem estabelecer qualquer limitação quanto ao valor destes. Confira-se trecho do v. acórdão:

“(...) Dessa forma, a decisão recorrida não se sustenta na legislação, devendo ser declarada nula, haja vista que a parte Requerida/Agravante não pode ser prejudicada pela falta de perito no banco de dados da Vara de origem, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, é importante ressaltar que na decisão de ID 51941307

(autos de origem) o juízo de primeiro

grau nomeou a empresa Real Brasil Consultoria LTDA para realizar a perícia técnica, cuja empresa aceitou o encargo (ID 52887368), mas depois foi destituída, diante da impugnação do ora Agravante (ID 53491302), o que indica a possibilidade de nomea-la novamente, cabendo à parte realizar o pagamento dos honorários, ainda que a maior por se tratar de empresa com sede em outra cidade. (...)”
– sic.

Quanto à alegação de que a empresa nomeada não possui capacidade técnica para realizar o exame e está sediada a mais de 1.000 km do local onde se encontram os semoventes, observo que tais circunstâncias foram devidamente consideradas pela magistrada de primeiro grau ao homologar a proposta de honorários.

A decisão agravada fundamentou adequadamente a homologação do valor proposto, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a necessidade de deslocamento do perito até o local onde se encontram os bovinos, a dificuldade em encontrar profissional disposto a realizar o trabalho e as sucessivas renúncias dos peritos anteriormente nomeados.

Além disso, a empresa nomeada está devidamente cadastrada no banco de peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, presumindo-se sua capacidade técnica para a realização do trabalho. O fato de estar sediada em Cuiabá-MT não impede a realização da perícia, apenas justifica a majoração dos honorários em razão dos custos de deslocamento.

De igual modo, quanto à existência de profissionais de medicina veterinária cadastrados na Comarca de Alta Floresta, observo que o Agravante, apesar de alegar tal fato, não logrou êxito em indicar profissional disposto a realizar a perícia pelo valor que considera adequado, mesmo tendo sido oportunizada tal possibilidade pelo juízo de origem (ID 155658238 e ID 151907136 da origem).

Nesse contexto, a nomeação da empresa Real Brasil Consultoria Ltda. e a homologação dos honorários no valor proposto mostram-se adequadas e proporcionais às circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalta-se que o valor dos honorários periciais deve ser fixado considerando não apenas a complexidade do trabalho a ser realizado, mas também as dificuldades logísticas envolvidas, o tempo necessário para a execução do serviço e a disponibilidade de profissionais dispostos a realizar o trabalho.

Portanto, a necessidade de deslocamento do perito por mais de 1.000 km, a especificidade do exame a ser realizado (verificação de remarcação a ferro quente em 19 vacas) e a dificuldade em encontrar profissional disposto a realizar o trabalho justificam a fixação dos honorários no valor proposto.

Ademais, o valor da causa (R$ 1.917.332,12) e a importância da prova pericial para o deslinde da controvérsia também são fatores que corroboram a razoabilidade do valor homologado.

Por fim, cumpre destacar que o princípio da cooperação processual, consagrado no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe às partes o dever de colaborar para a efetiva e célere solução do litígio. A recusa reiterada do Agravante em aceitar os valores propostos pelos peritos, sem lograr êxito em indicar profissional disposto a realizar o trabalho por valor inferior, vai de encontro a esse princípio.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a dificuldade em encontrar profissional disposto a realizar a perícia pelo valor anteriormente fixado, a necessidade de deslocamento do perito até o local onde se encontram os bovinos e a importância da prova pericial para o deslinde da controvérsia, entendo que a decisão agravada não merece reforma, em que pese o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) apresentada pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025